Tribunal: STF
Processo: Rcl 81924
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 598.365 (TEMA 181/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RE 1.412.069 (TEMA 1.255/RG). IMPERTINÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não haver sido identificada usurpação da competência do STF.



    2. A agravante sustenta configurada usurpação da competência do STF ante a negativa de processamento de recurso extraordinário com base na tese firmada no Tema 181/RG, defendendo envolvida no caso a mesma controvérsia objeto do Tema 1.255/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Órgão reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, observou, de forma equivocada, a sistemática da repercussão geral, considerados os Temas 181/RG e 1.255/RG.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do tribunal de origem, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo necessidade de remessa do recurso extraordinário ao STF.



    5. No ato impugnado, o Tribunal de origem estabeleceu a devida correspondência entre o caso e a tese jurídica firmada no Tema 181/RG, a revelar que “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    6. Não se afigura possível, na via processual eleita, o reexame do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de tese de repercussão geral, salvo em hipótese de teratologia, circunstância não constatada na espécie.



    7. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    8. Ao apreciar questão de ordem no RE 1.412.069 (Tema 1.255/RG), o Plenário consignou que o respectivo objeto está restrito à fixação de honorários advocatícios em causas a envolverem a Fazenda Pública, a revelar a impertinência no caso concreto, no qual abrangidas apenas pessoas privadas.



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo interno desprovido.